Tribunal: TJSP
Processo: 2074989-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Revogação da prisão preventiva artigo 155, § 4o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Condições pessoais desfavoráveis. Indeferimento na origem. Perda superveniente do objeto. Concessão da liminar pelo Superior Tribunal de Justiça. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074989-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LEANDRO
JUNIOR AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074989-45.2020.8.26.0000 -Voto no 387
2
Habeas Corpus no 2074989-45.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Leandro Junior Aguiar
Comarca: São Carlos
Magistrado: Antonio Benedito Morello
Voto no 387
HABEAS CORPUS
Revogação da prisão preventiva artigo
155, § 4o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal. Condições pessoais desfavoráveis. Indeferimento na
origem. Perda superveniente do objeto. Concessão da liminar pelo
Superior Tribunal de Justiça. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, com pedido de liminar, em favor do paciente LEANDRO
JÚNIOR AGUIAR, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte
do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal de São Carlos que converteu sua
prisão em flagrante em preventiva.
Sustentou o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso
em flagrante, em 13 de abril de 2020, pela suposta prática da conduta tipificada no artigo
155, § 4o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e que a decisão
guerreada carece de fundamentação. Alegou que não estão presentes os requisitos para a
decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Acrescentou que a prisão cautelar deve ser utilizada como mecanismo excepcional, sendo
desproporcional ao seu caso, invocando o princípio da insignificância e que em caso de
condenação o regime imposto poderá ser diverso do fechado, não estando afastada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
Invoca a pandemia mundial causada pela Covid-19 e princípio constitucional da presunção
de inocência. Requereu a concessão da ordem, com a determinação de expedição do
competente alvará de soltura.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 33/37).
As informações foram prestadas (fls. 41/43).
Foi juntada (fls. 47/56) uma cópia da decisão proferida pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC 575879/SP), na qual foi concedida a liminar,
revogando a prisão preventiva do paciente .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074989-45.2020.8.26.0000 -Voto no 387
3
A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer,
opinando por se julgar prejudicada a ordem.
É o relatório.
O writ está prejudicado, nos termos do que dispõe o art. 659
do Código de Processo Penal.
Pretendia o impetrante, com o presente remédio heroico, a
soltura do paciente.
Conforme informações, o Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus 575879/SP,
concedeu de ofício ordem para revogar a prisão preventiva do paciente LEANDRO
JÚNIOR AGUIAR, mediante a aplicação de outras medidas mais brandas, a serem
estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau.
Diante da decisão proferida pelo Colendo STJ, o paciente foi
posto em liberdade em 06 de maio de 2020 e não mais subsiste o alegado constrangimento
ilegal, conforme se pode verificar em consulta ao processo de origem (fl. 217).
Dessa forma, com a determinação exarada pelo Superior
Tribunal de Justiça, considerando não haver qualquer ressalva na decisão monocrática com
relação ao objeto do writ, impetrado perante esta Corte Estadual, conclui-se pela perda de
objeto do presente feito.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o habeas
corpus, consoante o artigo 659 do Código de Processo Penal.
JOSÉ VÍTOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR